Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEOVANE PAULO SORNBERGER - CPF: 017.567.469-82 (REPRESENTANTE), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE JUROS INCIDENTES. CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS
DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO/DATA DA INSCRIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente GEOVANE PAULO SORNBERGER, postula pela declaração de inexistência de débito, no valor de
R$ 2.206,15 (dois mil, duzentos e seis reais e quinze centavos)
, inclusão em 08/02/2019, contrato no 005081624860000, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Ausência comprovação da relação jurídica entre as partes, não tendo a reclamada anexado
nenhum documento capaz de comprovar suas alegações
.

3.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4.

Quantum indenizatório
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida
majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Ausência de inscrição preexistente, haja vista que, o débito que constava inserido pelas LOJAS RENNER, no valor de R$ 888,24 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), inclusão 21/01/2019, foi declarado inexistente nos
autos de no 1003436-58.2019.8.11.0015, com acórdão transitado em julgado
.

6.

Correção de ofício do termo inicial de juros, responsabilidade EXTRACONTRATUAL, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais, e juros.

8.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

9.

Recurso da reclamada conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente GEOVANE PAULO SORNBERGER, postula declaração de inexistência de débito de R$ 2.206,15 (dois mil, duzentos e seis reais e quinze centavos), inclusão em 08/02/2019, contrato no 005081624860000, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O autor/Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

A reclamada/recorrida recorreu requerendo a reforma da sentença ou redução dos danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020